Tribunal: TJES
Processo: 5000203-53.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-53.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RECORRIDO: MANOEL NARCISO FREITAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000203-53.2022.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MANOEL NARCISO FREITAS e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – CANCELAMENTO DO CONTRATO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor firmou contrato de empréstimo com o grupo requerido CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, sendo credor do crédito de R$ 15.998,34 (quinze mil e novencentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), decorrente de empréstimo firmado com o Banco C6. Foi informado que o autor receberia o crédito de R$ 1.599,83 (mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), sendo os demais valores adimplidos pela devedora.

Diante disso, requer seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como suspensão da cobrança realizada em seu benefício previdenciário, devolução em dobro dos valores adimplidos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, argumenta o requerido, preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida. Quanto ao mérito, argumenta pela legitimidade dos descontos promovidos, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes, bem como efetiva prestação de serviço. Também procedeu a juntada de documentação referente a contratação de empréstimo e documento pessoal do autor. Assim sendo, requer a improcedência da exordial, inclusive dos danos morais requeridos.

O juízo sentenciante reconheceu a revelia da requerida CRF Consultoria Financeira EIRELI, bem como a legitimidade passivo do Banco C6 Consignado S.A. Quanto ao mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, anulando o contrato de empréstimo, reconhecendo a inexistência de débito e determinando o cancelamento dos descontos. Ademais, condenou as requeridas, solidariamente, a restituição dos valores descontados de benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil).

Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de falta de interesse processual. No mérito, alega que a empresa CRF Consultoria Financeira EIRELI não é correspondente oficial da recorrente, inexistindo vínculo ou relação jurídica entre as partes. Nesse aspecto, informa ter existido duas relações distintas, 1 (uma) entre o autor e o banco C6 e outra entre o autor e a empresa CRF Financeira. Discorre que o contrato é valido e o serviço foi devidamente prestado, tendo o autor recebido o montante contrato. Diante disso, afirmou não existir responsabilidade solidária entre as partes, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto a preliminar, mantenho o entendimento do juízo sentenciante. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, eis que a tentativa de solucionar a celeuma de forma administrativa é prescindível.

Ocorre que a documentação trazida pela parte autora demonstra que houve falha no sistema de segurança do banco, o que possibilitou que a parte autora fosse ludibriada a realizar pagamento fraudulento, situação que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da financeira pelos fatos aqui apurados.

Destaca-se que as duas empresas requeridas respondem solidariamente pela falha na prestação de serviço, em decorrência da cadeia consumerista evidenciada. Importante destacar o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

Por tais motivos, resta caracterizado o vício de consentimento do consumidor, idoso e hipervulnerável, por erro substancial (art. 139, inciso I do Código Civil), impondo-se assim a anulação do negócio jurídico, ou seja, do contrato de empréstimo consignado 010110263296.

[...]

Afinal, o requerente foi ludibriado pelo correspondente bancário, que utilizou-se da ignorância do consumidor para induzi-lo a firmar empréstimo para, depois, obter o crédito decorrente do negócio. Por outro lado, o requerente passou a sofrer descontos mensais em sua aposentadoria, ficando impossibilitado de usufruir de recursos indispensáveis para a sua subsistência, o que é suficiente para dar ensejo à reparação extrapatrimonial pretendida.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022)

Sob tal base, no mérito, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as alegações trazidas pela parte autora, quando analisada em conjunto com os elementos probatórios acostados neste feito, demonstram que o requerente não pretendia firmar os contratos de empréstimo em comento, tendo os demandados se aproveitado da situação de hipervulnerabilidade do consumidor, idoso e semianalfabeto.

Evidente, assim, que além de ato ilícito praticado pela instituição financeira que não cumpriu com seus deveres legais comuns à relação consumerista em análise, a parte autora foi ludibriada pelas instituições financeiras.

Mediante tal análise das provas dos autos, evidente que houve falha na prestação dos serviços do banco, sendo devida a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e a devolução dos valores retidos, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Destaco, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM. GOLPE DO MOTOBOY. IDOSO. ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula nº 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor. (TJES; AC 0029765-81.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 22/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA Nº 479, STJ. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Revela-se dever da prestadora de serviços monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados. III. Na hipótese, não há comprovação da ventilada desídia do autor apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que este fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto da fornecedora, sendo de notar que esta sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas realizadas em curtíssimo espaço de tempo. lV. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida, de tal modo que, diante da constatação do defeito na prestação do serviço, notadamente no que concerne ao dever e a manutenção de padrões de segurança, não há como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado, revelando-se, por conseguinte, acertada a condenação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC. V. São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, o qual, durante viagem interestadual, sofreu vultuosas cobranças indevidas, viu-se privado de acesso ao seu patrimônio, sem meios de pagar por suas despesas básicas, tendo de recorrer a empréstimos de conhecidos para sustentar-se, sem receber auxílio concreto e objetivo da apelante para sanar o equívoco, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0023914-95.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Referidos julgamentos do e. TJES apontam, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso.

Rigorosa, portanto, a manutenção integral dos termos da sentença de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que o autor sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria”, que orientou o autor a celebrar contrato de empréstimo e a lhe entregar os valores, sob a promessa de que arcaria com a dívida, através de instrumento privado, o que não ocorrera.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados em desfavor do mesmo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de baixa do contrato e restituição de valores formulados junto ao banco recorrente, revogando a tutela de urgência, assim como o pedido de danos morais em desfavor do banco, devendo a sentença ser mantida, tão somente, no pleito de indenização por danos morais em face da corré. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.